Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0751863-11.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 256125907 dos autos originários n. 0702914-10.2017.8.07.0008) que deferiu o pedido e autorizou a alienação direta do imóvel objeto da controvérsia, com determinação de futura imissão na posse. A agravante sustenta, inicialmente, sua legitimidade para recorrer na condição de terceira prejudicada, por ser possuidora de boa-fé do imóvel desde 17/12/2018, com sua posse sendo exercida e defendida judicialmente em diversas ações de embargos de terceiro, notadamente aquela registrada sob o no 0700481-52.2025.8.07.0008, cujo julgamento de apelação ainda pende de apreciação. Alega que a “sua posse é defendida ativamente em múltiplas frentes, incluindo os Embargos de Terceiro no 0700481-52.2025.8.07.0008, no 0756099-03.2025.8.07.0001 e no 0706963-16.2025.8.07.0008, o que demonstra seu inequívoco animus domini”. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando a presença de fumus boni iuris, tendo em vista que sua posse foi reconhecida como “suficientemente provada” pelo próprio juízo a quo em anterior decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, e o periculum in mora, consubstanciado na iminência de despejo da agravante e sua família, o que ocasionaria dano irreparável e esvaziaria a utilidade do julgamento do recurso de apelação. Argumenta que a decisão atacada viola o dever de cautela do juízo de origem, ao autorizar a alienação do imóvel antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro, criando instabilidade processual e risco de decisões conflitantes. Sustenta a necessidade de suspensão de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento de recursos com potencial de modificar a titularidade do bem. Ressalta, ainda, a contradição do juízo de origem, que em decisão anterior reconheceu o direito da agravante e suspendeu leilão, mas posteriormente proferiu sentença de improcedência nos embargos e, por fim, autorizou a alienação com base na ausência de efeito suspensivo automático da apelação. Sustenta que tal conduta afronta o princípio da não contradição e constitui comportamento processual vedado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Expõe que houve subversão da ordem legal de pagamento ao se permitir a compensação de parte do valor do bem com crédito oriundo de outro processo, sem a devida entrada dos valores em juízo, presumindo indevidamente a titularidade do bem em nome do executado, quando esta ainda está sendo judicialmente discutida, o que configura grave violação ao devido processo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. 2. Considerando que: (i) o débito condominial objeto da execução originária possui natureza propter rem; (ii) o prosseguimento da execução com vistas à alienação judicial do bem penhorado constitui questão já superada, inclusive em sede de agravo de instrumento; (iii) a alienação por iniciativa particular configura mero desdobramento da alienação judicial anteriormente autorizada (arts. 880 e 881 do CPC); (iv) a agravante, cientificada do requerimento de venda direta, limitou-se a sustentar suposto direito a benfeitorias edificadas no imóvel (id. 254301061 nos autos de origem); e que (v) a suspensão dos atos expropriatórios, por alegada prejudicialidade, sequer foi submetida ao juízo de primeiro grau e, consequentemente, não foi objeto de apreciação na decisão agravada; à agravante para que se manifeste acerca da eventual ocorrência de preclusão e de supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator